Tribunal: STF
Processo: ARE 1390151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, FINALIDADE, OBJETO, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL POR CORRUPÇÃO PASSIVA E PENA SECUNDÁRIA DE PERDA DO CARGO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Cuida-se de demanda destinada à anulação de ato de demissão do autor/apelante, servidor público estadual, do cargo de Agente de Segurança Prisional, cujos atos apurados culminaram com a sua condenação por corrupção passiva e perda do cargo público, após o trânsito em julgado, por meio de processo criminal ajuizado na 11ª Vara da Justiça Federal, bem como foi imposta a pena de demissão do servidor após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 041/2010. 2. O Poder Judiciário incumbe exclusivamente apreciar aspectos relativos à legalidade do procedimento, no que pertine ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 3. A conduta atribuída ao requerente é passível de punição criminal, mas igualmente se configura em infração administrativa, razão pela qual, eventual absolvição na esfera penal não teria o condão de alijar a demissão imposta. Ainda, não se desconhece que as instâncias criminal e administrativa são independentes, não se justificando, assim, a necessidade de que esta última aguarde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 4. Ausente o desvio de finalidade, objeto ou ofensa constitucional no processual administrativo, com verificação da prática de grave infração imputada ao recorrente, sem constatação de violação ao due process of law, ao contraditório, à ampla defesa, impessoalidade e isonomia, tendo o processo administrativo disciplinar sido acompanhado por advogado em todas as fases, e existindo previsão legal para a penalidade aplicada, não se pode concluir pela nulidade da pena de demissão, com a consequente reintegração do servidor ao cargo público. 5. Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ, EDCL. no RMS nº 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006). 6. Honorários recursais majorados, com observância da suspensão da exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 41, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insta ressaltar que o Poder Judiciário incumbe exclusivamente apreciar aspectos relativos à legalidade do procedimento, no que pertine ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Neste diapasão, oportuno consignar que não há na inicial menção à existência de irregularidades formais no procedimento instaurado contra o requerente, residindo a sua irresignação quanto ao mérito da decisão, ou seja, a sua demissão, e de que a referida pena somente poderia ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença prolatada no processo criminal. No entanto, esta análise não cabe ao Poder Judiciário, e uma vez constatado que a penalidade imposta era aquela prevista para a conduta atribuída ao autor, como ocorre no caso em exame, nada há a ser alterado em sede judicial. Outrossim, as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram, exaustivamente, asseguradas ao autor em ambas as esferas (jurisdicional criminal e administrativa), o qual não logrou êxito em desconstituir as embasadas decisões do Juízo e do processo administrativo que culminou em sua demissão do serviço público, restando em ambas as esferas, ao contrário do sustentado pelo apelante, demonstrada a autoria e a materialidade delitiva. Durante toda tramitação do PAD, o apelante se defendeu por meio de advogado constituído, participou do interrogatório, apresentou defesa prévia, arrolou testemunhas, teve acesso às provas produzidas e apresentou alegações finais, ou seja, não há irregularidade capaz de violar o devido processo legal, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade e isonomia (movimentação 32, cópia do PAD). (...) Ora, o processo administrativo disciplinar observou toda ritualística exigida pelas garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se verificando qualquer teratologia, desvio de finalidade, do objeto, abuso ou cerceamento de defesa. E, como dito, o resultado do processo no âmbito criminal não tem reflexo inibitório algum na esfera administrativa disciplinar, por conta da independência e incomunicabilidade entre elas. Ainda, o processo administrativo disciplinar (em que se devem observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla de defesa) pela instrução nele realizada, tem, em si, a força atributiva da certeza da infração e de sua autoria suficiente à punição aplicada, ou não tem. Assim, para o processo judicial em pauta, basta o exame dos documentos extraídos do processo administrativo disciplinar, para avaliar a legalidade ou ilegalidade do ato atacado, inclusive no ponto da razoabilidade e suficiência, ou não, das provas do ilícito administrativo imputado ao servidor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente